Tribunal: TJDFT
Processo: 0726451-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0726451-83.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCELO FARIAS FERREIRA PACIENTE: A. S. S. RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de A. S. S., apontando-se como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina/DF, e como ilegais as decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente, que, em tese, teria descumprido medidas protetivas anteriormente fixadas em favor de sua ex-companheira (autos relacionados: MPU n. 0703358-76.2022.8.07.0005, ação penal n. 0704919-38.2022.8.07.0005). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Marcelo Farias Ferreira) que no bojo dos autos da MPU n. 0703358-76.2022.8.07.0005 foram deferidas medidas protetivas de urgência de afastamento e não contato em favor da ex-companheira do paciente. Relatou que, em 22-junho-2022, em face da notícia de descumprimento das medidas protetivas impostas, após requerimento do Ministério Público, a autoridade judicial decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal n. 0704919-38.2022.8.07.0005 (ID 38139225). O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 28-junho-2022 e o paciente encontra-se custodiado desde então. A Defesa requereu a revogação da prisão preventiva, mas o pleito foi indeferido. Argumentou que a prisão é medida excepcional e, no caso, não há qualquer elemento que aponte a necessidade da medida extrema, pois ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, já que não há qualquer prova concreta de que liberdade do paciente causaria desordem púbica ou risco à integridade da vítima, nem mesmo há indícios dessa eventual possibilidade, até porque ela é a mãe dos seus quatro filhos “de sangue” e um “de coração”. Salientou que o suposto descumprimento das medidas protetivas não caracterizou qualquer conduta grave, pois a intenção do paciente era de checar as informações recebidas por vizinhos acerca de condutas inapropriadas da vítima na presença dos filhos comuns do casal, tais como uso de álcool e drogas com namorados e amigos, e relações íntimas nas madrugadas, de forma pouco reservada, tudo com o fito de resguardar a integridade dos filhos. Pontuou que o paciente encontra-se em outro relacionamento e tem lutado pelo bem de seus filhos, tanto assim que já se dirigiu ao Conselho Tutelar e relatou as situações narradas acima. Afirmou que se revela desproporcional e desarrazoado o encarceramento preventivo diante das condutas efetivamente praticadas pelo paciente, pois, em caso de eventual condenação, o regime imposto na sentença será menos gravoso que o fechado, razão pela qual medidas cautelares diversas da prisão se adéquam melhora ao caso concreto. Ponderou que a audiência de instrução designada para o dia 03-agosto-2022 não pode se realizar em virtude dos problemas nos sistemas do Tribunal de Justiça, e ainda não há data para a realização de nova audiência, oportunidade em que provará sua inocência. Asseverou que o paciente trabalha como motoboy, ajuda no sustento dos filhos, encontra-se casado e é um homem religioso, que possui condições pessoais favoráveis para responder a acusação em liberdade. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou a concessão da liberdade provisória, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares menos gravosas. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Saliente-se que, embora os crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher não sejam inseridos, por si só, nas hipóteses de tramitação em segredo de justiça, os nomes serão abreviados, conforme prática que vem sendo adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista tratar-se de delitos praticados nas esferas de privacidade e intimidade. Inicialmente, cumpre esclarecer que a estreita via do “habeas corpus” não comporta dilação probatória, de maneira que a autoria do paciente não será objeto de análise. Apenas para contextualizar, colaciono a íntegra da denúncia relativa aos fatos que ensejaram a decretação da prisão preventiva (ID 128622249 da ação penal n. 0704919-38.2022.8.07.0005): No período compreendido entre 14 e 18/6/2022, na Quadra 13, Lote 30, Nossa Senhora de Fátima/Arapoanga, Planaltina-DF, o denunciado, de forma livre e consciente, descumpriu diversas vezes decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência. Foram deferidas nos autos no 0703358- 76.2022.8.07.0005 medidas protetivas de urgência com validade até 30/9/2022 proibindo o denunciado de se aproximar a menos de duzentos metros e de contatar a ex-companheira dele C. T. S., bem como de frequentar a residência e o local de trabalho dela. O denunciado foi intimado das protetivas em 19/3/2022. Em 12/4/2022 foi revogada a extensão das medidas quanto aos filhos, mas foram mantidas as protetivas com relação à excompanheira. Apesar disso, no intervalo temporal mencionado, o denunciado descumpriu diversas vezes as medidas protetivas de urgência. A atual companheira do denunciado, de nome S., está residindo nas proximidades da residência da vítima e o denunciado, várias vezes ao dia, vai ao local e se posiciona em frente a residência da excompanheira. No dia 15/6/2022, quarta-feira, a companheira do denunciado entregou para a filha da vítima de oito anos de idade uma carta escrita pelo denunciado, na qual ele diz à vítima que ela “deu mole”, “transou na frente das crianças”, que ela “tá fudida e vai perder a guarda das crianças”, que “você já era” e “o melhor é você deixar esse negócio de chamar a polícia pra mim” (ID 128392754 Pág. 7-8). Assim agindo, incorreu o denunciado na conduta descrita no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, por diversas vezes, na forma dos arts. 71 do CP e 5o e 7o da Lei 11.340/2006 (...) Como mencionado na denúncia, havia medidas protetivas vigentes de afastamento e não contato, em que o paciente não poderia se aproximar ou entrar em contato com a ex-companheira (MPU n. 0703358-76.2022.8.07.0005) e o paciente foi cientificado das medidas protetivas. Não obstante, as descumpriu. Em face da notícia de descumprimento reiterado das medidas protetivas anteriores fixadas, o Ministério Público requereu a prisão preventiva do paciente. Em 22-junho-2022, a autoridade judicial, nos autos da ação penal n. 0704919-38.2022.8.07.0005, decretou a prisão, sob a seguinte fundamentação (ID 38139225): Trata-se de requerimento de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público em desfavor de A. S. S., com fundamento nos arts. 311, 312 e 313, III, todos do Código de Processo Penal, e no art. 20, caput, da Lei n. 11.340/2006, tendo em vista descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas (ID. 128621159). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, impende destacar que a natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus boni iuris e periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal, conforme disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. Nos termos da decisão de ID. 118905190, dos autos no 0703358-76.2022.8.07.0005, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima. A requerente (ID. 118954260) e o requerido (ID. 118954261) foram devidamente intimados da decisão concessiva. As medidas protetivas de urgência terão validade até 30.09.2022. A decisão concessiva determinou ao requerido: a) a proibição de aproximação da vítima, mantendo desta uma distância mínima de 200 (duzentos) metros; b) a proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação (telefone, mensagem SMS, whatsapp, facebook, etc.); c) a proibição de frequentar a residência e o local de trabalho de C. T. S. (endereços: Quadra 13, Lote 30, bairro Nossa Senhora de Fátima, Planaltina/DF e Rodovia BR-020 - AE 10, Sobradinho Atacadão Dia a Dia Sobradinho). Conforme ID. 118954261, dos autos no 0703358-76.2022.8.07.0005, o ofensor foi devidamente intimado da decisão concessiva das medidas supracitadas em 19 de março de 2022. Contudo, conforme relatado pelo Ministério Público, o ofensor vem descumprindo a ordem judicial que lhe impôs medidas protetivas, haja vista ter entrado em contato com a vítima e se aproximado dela diversas vezes. No ato de registro da Ocorrência Policial no 5010/2022, a vítima relatou que "nesta data, dia 18/06/2022, por volta de 12h, A. S. S., ex-companheiro, descumpriu novamente as medidas protetivas de urgência deferidas (em pesquisa, consta Medidas deferidas no Processo no 0703358-76.2022.8.07.0005, com validade até dia 30/09/2022; Proc.principal 0704919-38.2022.8.07.0005). A declarante diz que, desde o dia 14/06/2022, seu ex-companheiro vem descumprindo as medidas protetivas, pois fica aparecendo nas imediações de sua residência, uma vez que a atual esposa de A., de nome S., mudou-se para a casa vizinha à da declarante na terça-feira passada, e desde então A. S. S. vem se aproximando a uma distância menor do que a imposta nas Medidas Protetivas. Relata também que na quarta-feira da semana passada, S. entregou para sua filha, de oito anos de idade, uma carta escrita por A., que é pai da criança, e com isso descumpriu as medidas protetivas, no sentido de não entrar em contato de nenhuma forma com a declarante. Informa ainda que um vizinha de nome D. (61) 99853-4970, presenciou quando A. ameaçou a declarante, dizendo que teria uma arma de fogo, e que estaria esperando acabar a validade das Medidas Protetivas para poder agir. Por fim, a declarante assevera que, em ocasiões pretéritas, quando ainda se relacionava com A., ele possuía acesso fácil à arma de fogo". Ademais, no Relatório Técnico de ID. 126879948, a vítima também pontuou que "apesar de o Sr. A. estar em novo relacionamento afetivo, o sentimento de posse e comportamentos de tutela sobre o corpo da ex-companheira continuam presentes, ensejando práticas abusivas e ameaças. Durante a entrevista, a Sra. C. informou que ao passear com um rapaz na rua, percebeu que o Sr. A. passou de carro no mesmo local por duas vezes, tendo após o fato enviado mensagens de áudio para seu filho com ameaças. A Sra. C. informou que possui os referidos áudios. Além disso, a Sra. C. informou que já houve outro episódio em que registrou o descumprimento das medidas protetivas, no qual o Sr. A. passou de carro por sua rua e ao vê-la na casa da vizinha, pediu para conversarem". Frise-se, ainda, que testemunha indicada pelo Ministério Pública na exordial acusatória afirmou que "é vizinha da vítima C. T. S. e presenciou o investigado A. S. S., por várias vezes, ficando em frente a residência da ex-companheira C., tendo, inclusive, tirado uma fotografia dele no local. Informou que a atual companheira de A. reside nas proximidades, de modo que A. vai ao local diversas vezes ao longo do dia" (ID. 128621160). Em novo contato com o órgão ministerial, a vítima asseverou "que está se sentindo acuada em sua própria casa, uma vez que seu ex-marido comprou um lote do lado do dela e fica por ali transitando o tempo todo. Disse que em 13 de junho de 2022, ele tentou agredi-la na porta da escola dos filhos e mandou uma carta pela atual esposa dele, que está morando no lote vizinho ao seu, ameaçando-a. A vítima esclareceu que já foi na delegacia e já registrou 3 (três) ocorrências de descumprimento de medidas protetivas e que quando a polícia chega ao local, o ofensor já tem ido embora. Na ocasião, a vítima solicitou acompanhamento pelo PROVID e inclusão no aplicativo Viva Flor. Por fim, a vítima encaminhou fotos do ofensor próximo a sua residência e cópia da carta que ele a escreveu" (ID. 128722974). A carta mencionada pela vítima foi juntada ao presente caderno, constando, em síntese, que a requerente “deu mole”, “transou na frente das crianças”, que ela “tá fudida e vai perder a guarda das crianças”, que “você já era” e “o melhor é você deixar esse negócio de chamar a polícia pra mim” (ID 128392754 Pág. 7-8. Diante do exposto, verifica-se que o denunciado foi intimado da decisão concessiva das medidas protetivas em 19 de março de 2022, descumprindo-as, portanto, em data posterior à intimação. Nesse viés, pelos elementos de informação trazidos aos autos até o momento, constato que há fortes indícios de que o representado descumpriu as medidas impostas, porquanto este estava obrigado a não manter contato com a ofendida e a não se aproximar desta, além de estar proibido de frequentar a residência da vítima. Como se vê, as atividades investigatórias promovidas revelam indícios de autoria e materialidade delitiva, revelando, ainda, o perigo da manutenção da liberdade do ofensor frente ao descumprimento das medidas menos gravosas. Da análise dos autos, tem-se que a prisão preventiva do ofensor se faz necessária para garantia da ordem pública, pela gravidade concreta do crime imputado ao representado, merecendo destaque as circunstâncias em que o delito foi, em tese, cometido – o investigado vem descumprindo as medidas protetivas de forma reiterada, se aproximando da residência da vítima (presenciado, ao menos em tese, por testemunha), além de proferir ameaças por meio de carta escrita, com relato de possível tentativa de agressão na porta da escola dos seus filhos - fatos demonstradores da extrema ousadia e violência do representado, mostrando-se, pois, necessária a prisão a fim de evitar que volte a praticar novos crimes, especialmente contra a mesma mulher, fato que expõe a risco a ordem pública. Neste sentido, tem-se que a necessidade da decretação da prisão preventiva está evidenciada pela necessidade de garantia da ordem pública, bem como a fim de evitar a reiteração de atos violentos contra a vítima, conforme já decidiu o Eg. TJDFT: "HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA PROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, pela suposta prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, pois demonstrada a gravidade concreta do crime, evidenciada, sobretudo, pelas circunstâncias em que o ato foi praticado, e para resguardar a integridade física da vítima. 2. A prisão cautelar possui natureza processual e previsão legal, de modo que, encontrando-se devidamente fundamentada a decisão constritiva, não há que se falar em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência, tampouco aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade 3. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa da prisão quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos. 5. Ordem admitida e denegada". (Acórdão 1342846, 07095706520218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há grifos no original. Mas não é só, a prisão também é reforçada pela circunstância de ser o representado reincidente, já que ostenta condenação penal por prática de porte ilegal de arma de fogo (Vara Criminal de Sobradinho/DF) e crime previsto na Lei de Entorpecentes (2a Vara de Entorpecentes do DF), conforme FAP anexada ao caderno, o que, prima facie, evidencia a periculosidade dele e a proporcionalidade entre a preceito secundário da norma penal que eventualmente será aplicada ao caso e a medida cautelar extrema. Logo, da análise dos elementos coligidos nos autos, não há outra medida jurídica cabível a não ser o encarceramento provisório do representado, já que este, mesmo depois de intimado, descumpriu as medidas protetivas que lhe foram impostas, as quais se tornaram insuficientes, sendo este o entendimento do Eg. TJDFT: "HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. PACIENTE DENUNCIADO POR INCURSÃO NOS ARTS. 147, CAPUT, E 150, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (DUAS VEZES), 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS E 24-A DA LEI 11.340/06 (DUAS VEZES). ORDEM DENEGADA. A custódia preventiva se justifica na garantia da ordem pública, uma vez que o paciente, mesmo ciente da ordem proibitiva de aproximação da ofendida, descumpriu-a e voltou a ameaçá-la. O artigo 313, III, do CPP, admite a decretação da prisão preventiva, se o crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Nesse quadro, deve prevalecer a constrição do paciente. Constrição fundada nos arts. 312 e 313, III, do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal e artigo 22 da Lei 11.340/2006. Ordem denegada". (Acórdão 1290826, 07431927220208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no PJe: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Comentando sobre o tema, o Professor Renato Brasileiro de Lima aduz que “de nada adianta a imposição de determinada medida cautelar se a ela não se emprestar força coercitiva. É nesse sentido que se destaca a importância dos arts. 282, §4o, e 312, parágrafo único, ambos do CPP, com a redação determinada pela Lei n. 12.403/11. Verificando o descumprimento injustificado das medidas cautelares diversas da prisão, o que demonstra que o acusado não soube fazer por merecer o benefício da medida menos gravosa, é possível que o juiz determine a substituição da medida, a imposição de outra em cumulação, ou, em última hipótese, a própria prisão preventiva. O magistrado não está obrigado a seguir a ordem indicada no art. 282, §4o, do CPP. Na verdade, incumbe a ele analisar qual das medidas é mais adequada para a situação concreta”. (Código de Processo Penal Comentado, 2016, Ed. Juspodivm, p. 766). Grifei. Ressalto que o agressor não respeitou as medidas específicas de proibição de aproximação e de contato anteriormente determinada e manteve contato com a vítima,tendo, inclusive, proferido possíveis ameaças em seu desfavor. Assim, entendo ser o encarceramento provisório medida necessária e proporcional à conduta praticada, já que além do descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas, fazem-se presentes o “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis”. Dessa forma, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE A. S. S. , (...), nos termos dos artigos 311, 312 e 313, III, todos do Código de Processo Penal, bem como do artigo 20 da Lei n. 11.340/2006, por entender insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão. EXPEÇA-SE O RESPECTIVO MANDADO DE PRISÃO, com prazo de validade para cumprimento de 8 (oito) anos (artigos 109, inciso IV, e art. 24-A da Lei Maria da Penha c/c causa de aumento do art. 71 do Código Penal), nos termos do artigo 74, §1o, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT. A necessidade de manutenção da prisão poderá ser reapreciada, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal. Com a prisão, intime-se vítima, esta nos termos do que dispõe o artigo 21 da Lei 11.340/2006. (Grifos nossos) A Defesa informou que o mandado de prisão preventiva foi cumprido em 28-junho-2022 e o paciente encontra-se preso desde então. Feito pedido de revogação da prisão preventiva pela Defesa, o pleito restou indeferido pela autoridade judicial em duas oportunidades, nos termos das decisões prolatadas pelo Juízo do Conhecimento em 06-julho-2022 e 15-julho-2022, respectivamente, “in verbis”: O artigo 316 do CPP aduz que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Analisando o acervo processual, tenho que o caso é de manutenção da prisão preventiva, já que não verifico qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente capaz de infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão do postulante, restando, pois, seus fundamentos intactos. É certo que a prisão preventiva se trata de medida última e extrema ratio, devendo ser vista com cautela pelo julgador. Entretanto, entendo que a situação é de excepcionalidade, que exige a adoção de medidas gravosas. Pelos elementos coligidos aos autos, nota-se que o réu, mesmo ciente das medidas protetivas deferidas em seu desfavor, em tese, teria insistido em se aproximar e entrar em contato com a ofendida, além de supostamente praticar novos atos em seu desfavor. Após o deferimento das medidas protetivas, a vítima registrou nova ocorrência policial, na qual informa que o réu vinha constantemente se aproximando, descumprindo as medidas protetivas. Também informou que foi entregue à sua filha uma carta, de autoria atribuída ao réu, endereçada a sua pessoa. Além disso, também disse ter sofrido ameaça de morte por parte do ofensor. Assim sendo, resta evidente que nenhuma medida pessoal não prisional se mostra eficaz, adequada e suficiente para o caso em questão. Repise-se que foi oportunizado ao réu medida menos gravosa, qual seja, o simples cumprimento das medidas protetivas de urgência, o que não surtiu efeito para a garantia das integridades da ofendida. A Defesa alega que o descumprimento das medidas ocorreu porque o réu se preocupa muito com os filhos e tem como prioridade resguardar suas integridades. Contudo, importante destacar que ele estava ciente de que o contato com os menores deveria se dar única e exclusivamente por intermédio de terceira pessoa, sem qualquer contato com a vítima. Tem-se, ainda, que a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria foram evidenciados, uma vez que a denúncia já foi recebida e teve como sustentáculo elementos de informação aptos a autorizar a persecução criminal em Juízo. Quanto à análise dos fatos imputados, o ofensor terá oportunidade de se defender no curso do processo, em momento adequado. Finalizando, tenho, portanto, que o substrato fático do decreto prisional se mantém hígido, não havendo elementos capazes de afastar os fundamentos do anterior pronunciamento judicial. A jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é firme no sentido de que, para a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada, são necessárias alterações substanciais no quadro fático que ensejou o encarceramento provisório: “Se não houve alteração no quadro que ensejou o decreto de prisão preventiva, o indeferimento de novo pedido de revogação não configura constrangimento ilegal" 4. Ordem denegada. (Acórdão n. 823410, 20140020227242HBC, Relator: HUMBERTO ULHÔA 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/10/2014, Publicado no DJE: 06/10/2014. Pág.: 241). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva. (ID 130336982 da ação penal) I. Relatório: Trata-se de ação penal deflagrada em desfavor A. S. S., tendo o Ministério Público lhe imputado a prática de infração penal em contexto de incidência da Lei n. 11.340/06 (conforme denúncia de ID 128822612). Nos termos da decisão de ID. 118905190, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima. A requerente (ID. 118954260) e o requerido (ID. 118954261) foram devidamente intimados da decisão concessiva. As medidas protetivas de urgência terão validade até 30.09.2022. Em razão de supostos descumprimentos de medidas protetivas, foi decretada a prisão preventiva do réu (ID 128822612 ). A exordial acusatória foi recebida em 23/06/2022, ocasião em que, entre outras providências, foi determinada a citação do acusado (decisão de ID no 128902387 ). A Defesa constituída requereu a revogação da prisão preventiva. Após manifestação do Ministério Público, a prisão foi mantida (ID 130336982). O réu foi pessoalmente citado (ID no 130172731) e apresentou, por intermédio de Defesa constituída, a correspondente resposta à acusação, na qual foi novamente postulada a revogação das prisão preventiva (ID 131168554). O Ministério Público se manifestou em ID 131230691. Vieram os autos conclusos. É o que importa relatar. DECIDO. II. Da prisão: Compulsando os autos, verifica-se que a Defesa postulou, em síntese, a revogação da prisão e, subsidiariamente, a adoção de medida menos gravosa. No caso, conforme bem destacado pelo Ministério Público, houve reanálise da necessidade da prisão preventiva do acusado há poucos dias. Em novo pedido, a Defesa reitera os argumentos apresentados em IDs 130147970 e 12992441. Conforme já explanado, no caso em tela, há situação de excepcionalidade que exige a adoção de medidas gravosas para a proteção das integridades da vítima. Repiso que o réu estava ciente da necessidade de observar as medidas. Entretanto, mesmo assim, em tese, insistiu em se aproximar e entrar em contato com a ofendida, além de, supostamente, ter praticado novos atos em seu desfavor. Destarte, da análise do caso em concreto, diante dos elementos colhidos e da suposta reiteração delitiva, a prisão preventiva mostra-se a única medida apta a resguardar as integridades da ofendida. Por todo exposto, INDEFIRO o pleito de revogação da prisão preventiva do ofensor, nos termos da decisão de ID 130336982. (ID 38139227). Pois bem. Da análise da escassa documentação trazida aos autos e das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. De acordo com as decisões supracitadas, não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada, uma vez que há indícios suficientes de materialidade e autoria em relação ao paciente, que teria descumprido medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas pelo Juízo, ao se aproximar e entrar em contato com sua ex-companheira, em mais de uma oportunidade, mesmo ciente de medidas protetivas de afastamento e não comunicação. Note-se que afora a palavra da ofendida, o descumprimento das medidas protetivas teria sido presenciado por testemunha e comprovado por uma carta juntada aos autos da ação penal, com suposto conteúdo ameaçador. Ademais, na decisão que decretou a prisão há informação de que a vítima já registrou 3 (três) ocorrências policiais por descumprimento de medidas protetivas por parte do paciente, que ela possui medo dele e que o paciente, apesar de já estar em outro relacionamento, nutre sentimento de posse pela ex-mulher, monitorando-a e perseguindo-a, razão pela qual a vítima procurou as autoridades para proteção de sua integridade física e psicológica. Assim, o que se tem até agora é que o paciente, mesmo devidamente cientificado de que não poderia se aproximar e se comunicar com a ofendida, descumpriu a ordem judicial, razão pela qual a medida extrema foi decretada, a fim de resguardar a ordem pública e assegurar a integridade da vítima. Ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a decretação/manutenção da segregação cautelar, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida excepcional da prisão, principalmente, diante da reiteração no descumprimento das medidas cautelares fixadas e da ineficácia das medidas protetivas de não aproximação e contato para proteger a vítima. Dessa feita, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. Para tanto, contudo, faz-se necessário que o impetrante instrua o pedido com cópias da ação penal e das medidas protetivas de urgência fixadas. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Intime-se o impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópias dos documentos necessários para a análise do mérito do pedido. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 12 de agosto de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator